Tribunal: TJES
Processo: 5008905-34.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008905-34.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JM MASTER LTDA e outros (2)
RECORRIDO: TOBIAS SILVA MORAES
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5008905-34.2024.8.08.0012

RECORRENTES: ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e SISBRACON CONSORCIO LTDA

RECORRIDO: TOBIAS SILVA MORAES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões no ID 9977228.

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
.

Ressalto, inicialmente, que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) tombado sob o nº 5011218-04.2024.8.08.0000, que determinou a suspensão dos processos que envolvem a pretensão de rescisão antecipada de contrato de consórcio.

Entrementes, vê-se que o objetivo do citado IRDR visa uniformizar a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo quanto à competência, ou não, dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar demandas que envolvem a pretensão de rescisão antecipada de contrato de consórcio, sem a incidência de cláusulas penais, e de restituição da quantia já quitada, cuja
definição do valor de alçada tem gerado controvérsia
acerca da necessidade de considerar a integralidade do montante daquela avença ou somente a quantia que pretender ser restituída.

In casu,
além de não ter ocorrido controvérsia quanto a competência do Juizado Especial Cível, o contrato objeto da demanda é inferior ao teto dos Juizados Especiais, de modo que não há necessidade da suspensão da presente demanda.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95).
2.
Trata-se de recurso da parte Requerida
em que sustenta a necessidade de reforma da sentença alegando, em síntese, que não houve respeito aos prazos estabelecido e, portanto, a r. sentença deve ser declarada nula, além de defender a ausência de vício na contratação
.
3.
Inicialmente, não merece amparo a alegação de nulidade da r. sentença por inobservâncias aos prazos. Primeiro em razão de inexistir juntada de novos documentos após o ajuizamento da ação, além da ausência da citada concessão de prazo de 10 dias para manifestação das Rés/Recorrentes, até porque, como já informado, não foram juntados novos documentos. Como se não bastasse, a publicação de sentença em data anterior à data marcada para leitura não trouxe qualquer prejuízo, uma vez que a data da leitura tem o condão de fixar prazo inicial para oposição de eventual recurso e,
in casu,
o recurso interposto foi tempestivo.
4.
D
epreende-se que
o Recorrido foi levado a erro ao firmar o contrato de consórcio, uma vez que acreditava estar assinando
, realmente, um contrato de compra e venda do veículo, cujo conhecimento da venda se deu por meio do “Facebook”.
5.

A r. Sentença objurgada, asseverou muito bem ser prática recorrente por parte das empresas que comercializam consórcio, tendo asseverado ser
“A prova mais inequívoca destes golpes, reside no fato das prisões já promovidas pelas autoridades policiais destes golpistas que, volto a afirmar, agem com conhecimento pleno das empresas de consórcio. Registro, como um fato que revela emblemático e que se traduz em uma certeza dessa realidade, uma reportagem na Tv Record, por mais de vinte minutos quando essas fraudes foram desvendadas e levada ao conhecimento do público, destacando-se o consórcio chamado Multimarcas.”
.
6.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
Nesse diapasão, não há como acolher a tese recursal uma vez que não comprovou a ciência do autor acerca das cláusulas contratuais, sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a hipossuficiência técnica do consumidor, de sorte que incumbia ao Recorrente fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, inciso VIII, do CDC c/c art. 373, inciso II, do CPC.
7.
Ademais, em caso similar (5004559-68.2020.8.08.0048), envolvendo empresas de consórcio a testemunha ouvida naqueles autos (ex-funcionária da empresa credenciada) trouxe informações de que os vendedores e a empresa credenciada, no intuito de não só ludibriar o consumidor, mas também supostamente praticam delitos com a intenção única de concretizar a contratação e receber a comissão devida, durante os atendimentos orientam falar “por entre linhas” que após a assinatura do contrato o cliente teria direito ao bem.
8.
Havendo vício de consentimento, a r. sentença acertou ao determinar a restituição integral do valor pago.
9.
Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
10.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
11.
Condeno a Recorrente em custas processuais. Deixo de condenar em honorários advocatícios, vez que a parte Recorrida atuou em nome próprio e sem assistência de advogado, inexistindo contrarrazões ao Recurso Inominado.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)